Tribunal: TJDFT
Processo: 0706174-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706174-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA, ZENILTON BATISTA FERREIRA, JESSICA OLIVEIRA VILELA AGRAVADO: SALOMAO HERCULANO SZERVINSK, RICARDO AUAD LIMA, CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Cristiano Alencar de Souza e Outros pretendem obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, em sede de Embargos de Terceiro, “não reconheceu a necessidade de paralisação da instrução neste feito para o aguardo da instrução em outro”. Em suas razões, os agravantes aduzem, em apertada síntese, que, para o julgamento do feito, é necessário primeiro que sejam solucionadas as questões apresentadas nos autos originários, em razão da conexão entre as duas demandas. Pedem, ao final, a reforma da decisão resistida, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Este Relator por meio do despacho de ID no 44042955, facultou aos agravantes justificarem a tempestividade, bem como o cabimento do presente recurso, ocasião que apresentaram a petição de ID no 44660854. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Intimados para se manifestar acerca da tempestividade do presente recurso, interposto em 24/02/2023, os agravantes assim se manifestaram, in verbis: Depreende-se dos autos que a decisão Agravada foi disponibilizada em 05.12.2022 (segunda-feira) e devidamente publicada em 06.12.2022 (terça-feira), na qual foi alvo de Embargos de Declaração com decisão publicada em 01.02.2023 (quarta-feira), onde iniciou-se o prazo de 15 dias na data de 02.02.2023 (quinta-feira), tendo como prazo findo em 27.02.2023 (segunda-feira), devido ao recesso de Carnaval instituído pelo art. 60 da Lei. 11697/2008. Contudo, da análise dos autos verifica-se que houve pedido de retratação, conforme consignado pelo juízo singular. Veja-se: “Não reconheço necessidade de paralisação da instrução neste feito para o aguardo da instrução em outro. Ao revés, tal providência viria a violar os princípios da celeridade e da duração razoável dos processos, sem que se vislumbre maiores vantagens para a compreensão da lide e tramitação deste feito. Em face do exposto indefiro o pedido de retratação intitulado embargos de declaração”. Com efeito, a jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que o pedido de reconsideração de decisão não suspende nem interrompe o prazo para interposição de recurso, como se depreende da seguinte ementa: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DECURSO DO PRAZO. ART. 1.003, § 5o/CPC. 1. O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. 2. Negou-se provimento ao agravo interno” (Acórdão 1360309, 07382777720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além do mais, ainda que se considere que houve a interposição de embargos de declaração, com a interrupção do prazo recursal, os recorrentes pretendem a reforma da seguinte decisão: “Não reconheço necessidade de paralisação da instrução neste feito para o aguardo da instrução em outro. Ao revés, tal providência viria a violar os princípios da celeridade e da duração razoável dos processos, sem que se vislumbre maiores vantagens para a compreensão da lide e tramitação deste feito. Em face do exposto indefiro o pedido de retratação intitulado embargos de declaração. Designe-se a audiência, conforme id 143939305”. Verifica-se que o referido pronunciamento judicial não encontra previsão legal no rol do art. 1.015, do CPC, para o cabimento de agravo de instrumento. Confira-se, por oportuno, a redação do art. 1.015, do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” (grifos nossos). Como se vê do teor do citado dispositivo legal, o pronunciamento judicial que não reconheceu a necessidade de paralisação da instrução no feito para o aguardo da instrução em outro não é impugnável pela via estreita do agravo de instrumento, até porque, nos termos do art. 1.009, § 1o, do mesmo Código, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Nesse sentido, confiram-se: “AGRAVO DE INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1.Na hipótese, a parte requer o conhecimento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que deixou de designar audiência de conciliação. 2. Todavia, a matéria impugnada não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, que estão taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, sem olvidar que, nos termos do artigo 139, V, do Código de Processo Civil, a autocomposição pode ser promovida a qualquer tempo e que "apesar de o Código de Processo Civil estimular a composição, não há obrigatoriedade na designação da audiência de conciliação" (Acórdão 1429218, 07082738620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022). 3. Por outro lado, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos), somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação, o que não é a hipótese dos autos. 4. Agravo Interno conhecido e não provido". (Acórdão 1633534 07263054220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO NA ORIGEM. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. VALORAÇÃO DA PROVA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1015/CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1015 do CPC. 2. O CPC/2015 não suprimiu da parte o direito de se insurgir contra os atos judiciais não contemplados no rol do art. 1.015, apenas deixou para outro momento a possibilidade de se discutir as questões não resolvidas na fase de conhecimento, afastando o manto da preclusão (art. 1.009/§ 1o). 3. A prova e sua consideração não são um fim em si mesmo, eis que ao Magistrado cabe apreciá-la segundo o princípio do convencimento motivado - art. 371/CPC, sendo certo que a sua valoração, como também a própria higidez da prova produzida, poderão ser questionadas em preliminar de recurso de apelação. 4. A mitigação ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC, estabelecida pelo e. STJ e constante do Tema 988, tem como requisito "a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", o que não é o caso dos autos, cuja matéria arguida - inutilidade da prova pericial, poderá ser impugnada em preliminar do recurso em questão. 5. Recurso desprovido” (Acórdão 1415663, 07213552420218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA. REMUNERAÇÃO DO PERITO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão sobre remuneração do perito. II. Decisão sobre produção de prova pode ser válida e eficazmente impugnada mediante razões ou contrarrazões de apelação. III. Agravo Interno desprovido” (Acórdão 1332654, 07331549820208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 20/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Para além disso, descabe cogitar, no caso vertente, da aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do CPC, já que não verificada eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, 24 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator